Tribunal: TJDFT
Processo: 0746092-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746092-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MACIEL TAVARES BRITO IMPETRANTE: RENNAN PIRES MAFEI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MACIEL TAVARES BRITO, preso em 14/05/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que indeferiu o pleito de revogação da prisão cautelar, decretada para a garantia da ordem pública (download - p. 41-42). Os impetrantes narram os fatos e afirmam que o paciente está preso desde a data acima, portanto há 151 dias, avocam a Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e alegam que há excesso de prazo. Asseveram que a gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, quando não demonstradas circunstâncias que demonstram a periculosidade do agente. Sustentam que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, família constituída e demostra boa fé no cumprimento das medidas cautelares. Afirmam que a prisão cautelar é a ultima ratio, mencionam os princípios da presunção de inocência, da ampla defesa e do devido processo legal, e dizem que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, bem como não era o paciente quem estava com a arma de fogo, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Colacionam a Súmula no 718 do Supremo Tribunal Federal, e discorrem sobre a revisão da prisão a cada 90 dias. Requerem o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituição por outras medidas cautelares que especificam, e, no mérito, pleiteiam a concessão da ordem (ID 20659836). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a prisão é excepcional e não pode ser justificada na gravidade abstrata do crime, o paciente possui condições favoráveis, a prisão deve ser revista a cada 90 dias, pode ser substituída por outras cautelares e há excesso de prazo. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (roubo circunstanciado), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, e ele possui condenação definitiva, sem que tenha se passado o período depuratório restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 313 do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata, que no dia 13/05/2020, entre 20h e 20h10min, na Avenida Vargem da Bênção, na Quadra 106, Lote 1, Recanto das Emas, o corréu Júlio César previamente ajustado com o paciente e a adolescente J. O. P., mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu em favor do grupo, um celular e um tênis pertencentes à vítima Anderson Batista Matos e um tênis de Antonny Félix Batista Matos. A peça inaugural ainda relata que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ao praticar o crime com menor de 18 anos, os denunciados corromperam ou facilitaram a corrupção da adolescente mencionada. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, registrou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria e a gravidade concreta dos crimes praticados, destacando que “Não se pode olvidar, ainda, do fato de que a menor de idade envolvida no crime mantinha relacionamento amoroso com o indiciado. Jennifer, com menos de catorze anos de idade, foi inserida no submundo do crime por seu namorado de trinta e dois anos de idade”. Anotou que a adolescente informou que comprou a arma para se proteger e afirmou que foi o paciente o mentor do crime. Além do mais, a decisão consignou que o paciente possui condenações anteriores por crimes patrimoniais, revelando a reiteração delitiva e “Ademais, aparentemente o indiciado cumpria prisão domiciliar quando do cometimento do crime, outra circunstância que revela possível desprezo pela ordem jurídica e pela própria ordem pública”. Ao final, reputou adequado, proporcional e necessário o decreto prisional (download – p. 67-71). Por sua vez, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva convalidou os fundamentos acima de forma minuciosa e apreciou o excesso de prazo, nos seguintes termos: (...) “Verifico que o acusado Júlio Cesar foi preso em flagrante no dia 13 de maio de 2020 e, em audiência de custódia, no dia 15 de maio de 2020, teve a sua prisão convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, bem como a incursão delitiva do réu, o qual já possui três condenações por roubo e uma por furto. Quanto ao acusado Maciel, este foi preso preventivamente por decisão deste juízo com base na garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade em concreto do delito, roubo mediante o emprego de arma e concurso de pessoas, inclusive com uma adolescente, bem como a reiteração do acusado em práticas delituosas, uma vez que já possui condenações anteriores por crime de furto, roubo e receptação. Examinando o caso concreto, constato que os requisitos da segregação cautelar estão adequadamente preenchidos. Inicialmente, é evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que as investigações policiais demonstram que os réus, em tese, mediante concurso de agentes, inclusive com uma menor de idade, e o emprego de arma de fogo com numeração suprimida, subtraíram bens de terceiros. Quanto ao pericullum libertatis, verifico que reside na garantia da ordem pública, tendo em vista a incursão dos acusados em outras condutas delitivas, restando claro, assim, que possuem uma personalidade voltada para o crime. Além disso, o crime praticado pelos acusados é extremamente grave, posto que foi realizado mediante o concurso de pessoas, inclusive na companhia de uma adolescente, e o emprego de arma de fogo com numeração suprimida. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade dos denunciados, cujas condutas se mostram avessas ao convívio social. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. Sob outro foco, constado que os acusados se encontram presos há, aproximadamente, 131 (cento e trinta e um) dias. Como cediço, a legislação processual penal vigente não traz em seu bojo prazo fatal e improrrogável para a manutenção da legalidade de prisões preventivas relativamente à duração do processo, mas apenas termos parciais concernentes a atos processuais individualizados, cuja soma permite que se chegue a um ínterim razoável para o transcorrer processual e eventual caracterização de excesso de prazo na formação da culpa. De fato, a Instrução Normativa no 1 de 2011, recomenda que a prisão preventiva do acusado, no procedimento ordinário, não ultrapasse o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias. Inicialmente, destaco que se trata apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características do acusado para decidir sobre eventual revogação da prisão. Todavia, constato que, in casu, sequer restou expirado, até o presente momento, o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias recomendado pelo E. TJDFT para a duração razoável do procedimento ordinário. Infelizmente, devido a atual situação sanitária mundial, as audiências de instrução e julgamento deste juízo estão ocorrendo apenas por meio de videoconferência, de forma a respeitar o distanciamento social. Entretanto, apesar de ser um meio de efetivar as audiências em meio a pandemia, é importante ponderar que é um meio ainda com algumas limitações e, por isso, às vezes mais demorado que o presencial, o que, consequentemente, aumenta o prazo entre a prisão e a audiência, mas, assim que possível, o caso será pautado para audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, ao analisar o caso concreto, a gravidade concreta do delito e as características dos acusados, entendo necessária a manutenção das suas segregações cautelares, uma vez que o crime foi grave e os acusados têm uma personalidade voltada para a prática de delitos, evidenciando concreto risco à garantia da ordem pública. Assim, ante todo o exposto, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão não são eficazes em deter a prática de novos crimes por parte dos acusados. Dessa forma, a manutenção da segregação cautelar dos acusados é medida mais salutar ao caso concreto.” (download - p. 41-42) – negritos nossos. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. A ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado Consoante se observa da folha penal do paciente, ele já foi condenado por receptação, com trânsito em julgado em 24/10/2014 (Processo no 2013.03.1.010110-8), por roubo circunstanciado, com trânsito em julgado em 13/05/2014 (Processo no 2013.03.1.022591-5), e por furto, com trânsito em julgado em 09/11/2016 (Processo no 2015.03.1.011452-3), o que certamente indica sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e da conduta do paciente que, mesmo após ter sido condenado por crimes graves, voltou a praticar delitos, o que demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo de retornar ao mundo criminoso. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. No tocante à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso dos autos, verifica-se que o feito está tendo andamento normal e o paciente está preso há cerca de 158 (cento e cinquenta e oito) dias, tendo extrapolado um pouco o prazo acima previsto. Entretanto, certamente tal atraso ocorre devido à pandemia pelo novo coronavírus, a qual é a causadora dos atrasos nos processos, pois ensejou nova reestruturação das audiências, as quais ficaram suspensas por tempo considerável e apenas recentemente voltaram a ser remarcadas com regularidade. Ademais, a audiência de instrução foi designada para 10/11/2020, consoante verifiquei do andamento processual. Com relação à revisão da prisão a cada 90 dias consoante determinado pelo parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se recentemente (15/10/2020) sobre essa determinação e entendeu que o fato de não ter sido observada não implica na revogação automática da prisão preventiva, não havendo, portanto, que se cogitar de ilegalidade. Ademais, no caso específico, a última revisão foi feita em 22/09/2020, estando dentro do prazo, não havendo que se cogitar de revogação por este fundamento. Quanto à menção à Súmula no 718 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”, nada há a apreciar, pois diz respeito ao regime a ser fixado após aplicação da pena em sentença. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020 17:38:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator